Tribunal: STF
Processo: ARE 1383911
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A. contra decisão do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por meio foi negado seguimento ao seu recurso extraordinário, com base nos fundamentos sintetizados na ementa a seguir reproduzida:



    “Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Recurso extraordinário em Agravo de Instrumento. Eleições 2014. Retroatividade da norma mais benéfica. Lei nº 13.165/2015. Matéria Infraconstitucional. Ausência de Repercussão geral. Tema nº 181. Negativa de seguimento. 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo TSE, que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão de inadmissibilidade do agravo de instrumento. 2. Hipótese em que a apreciação da suposta violação ao dispositivo constitucional (art. 5º, XL, da CF) depende do prévio exame de legislação infraconstitucional. 3. Ademais, o TSE entendeu incidir a Súmulas nº 30/TSE na espécie. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outras Cortes, por não se tratar de matéria constitucional (Tema nº 181). 4. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.” 



 No recurso extraordinário alegou-se, em síntese, violação ao disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, sob o argumento de que a penalidade restritiva de direitos imposta – proibição de contratar com o poder público e de participar de licitações, insere-se na seara do direito administrativo sancionatório, o que atrairia a incidência retroativa da Lei nº 13.165/2015, por se tratar de disciplina legal mais benéfica em matéria sancionatória.



 Inadmitido o apelo nobre, adveio petição de agravo, articulando-se que “a matéria debatida no recurso extraordinário tem repercussão geral e trata especificamente de aplicação direta e objetiva de princípio constitucional cuja incidência vem sendo reiteradamente admitida como questão da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. 



 Alega-se que a matéria debatida no recurso extraordinário, relacionada com a aplicação da lei nova mais benéfica, não foi atingida pela suposta falta de impugnação dos fundamentos que motivaram a negativa de seguimento do recurso especial.



 A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. LEI Nº 13.165/2015. NÃO CAARACTERIZADA OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INTERPRETAÇÃO DO TSE QUANTO AOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AFRONTA REFLEXA. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.



 É o relatório. Decido. 



 As razões do agravo não são aptas a elidir os fundamentos e conclusões perfilhadas no decisum impugnado, os quais devem subsistir integralmente, nos seguintes termos:



5. O recurso extraordinário, contudo, não deve ter seguimento. 



6. O apelo extraordinário poderá ser interposto, dentre outras hipóteses, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal (art. 102, III, a, da CF/1988). Ademais, é requisito essencial a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas (art. 102, § 3º, da Constituição Federal; e art. 1.035, § 2º, do CPC). Nesse sentido, o tribunal a quo pode negar o seguimento ao apelo quando: (i) tenha por fundamento questão constitucional à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral; e (ii) interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF exarado no regime a) de repercussão geral; e b) de julgamento de recursos repetitivos (art. 1.030, I, do CPC). 



7. No caso, a recorrente alega violação do princípio da retroatividade da lei penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), sob o fundamento de que o a revogação do art. 81 da Lei nº 9.504/1997 atrai a necessidade de extinção da demanda. Para subsidiar as suas alegações, aduz que o Tribunal Superior Eleitoral, em outras situações, adotou o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. 



8. Verifico, contudo, que a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal em casos similares assenta a inexistência de violação constitucional na matéria em questão. Nesse sentido: 



“ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2009. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (LEI 13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto da jurisdição cível, na qual impera o princípio do tempus regit actum. Ou seja, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época. II - O caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por si só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções, tais como o da retroatividade da lei penal mais benéfica. III - Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e da vigência das leis, uma vez que não há violação frontal e direta a nenhum princípio constitucional, notadamente ao princípio da não retroatividade da lei penal (art. 5°, XL, da CF/1988). IV - Eventual violação ao texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente, se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgR-ARE nº 1019161, Segunda Turma, Rel. Min. Lewandowski, j. em 02.05.2017); 



“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Exercício de 2014. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (AgR-ARE nº 1190825, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 24.06.2019); 



e 



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PESSOA JURÍDICA. MULTA APLICADA EM --- DECORRÊNCIA DE DOAÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. ART. 81, §2º, DA LEI 9.504/1997 REVOGADO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. OFENSA REFLEXA. VALOR DA SANÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART. 14, § 9º, CF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. As regras para aplicação da lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o TSE, quanto ao valor da multa aplicada, seria necessário o reexame da legislação aplicável à espécie, bem como de fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede de apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (AgR-ARE nº 1212133, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20.12.2019).



9. Ademais, cumpre esclarecer que o acórdão recorrido concluiu pela inviabilidade do agravo de instrumento, uma vez que o ora recorrente não se desincumbiu do ônus de afastar especificamente os fundamentos que motivaram a inadmissão do recurso especial, qual seja a Súmula nº 30/TSE. Ao firmar tal entendimento, o TSE obstou a análise do mérito do agravo interno. 



10. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já fixou que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema nº 181). 



11. Portanto, a ausência de repercussão geral em relação às questões ora discutidas obsta a admissão do recurso extraordinário e, consequentemente, inviabiliza a análise da questão constitucional suscitada na espécie.



Irretocável, portanto, o decisum agravado, porquanto, conforme já decidido pelo STF, eventual questão vinculada à aplicabilidade das mudanças introduzidas pela Lei 13.165/2015 consubstancia matéria de caráter infraconstitucional, envolvendo o direito intertemporal e, em especial, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nesse sentido:



Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Exercício de 2014. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1190825 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 01-08-2019);



AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PESSOA JURÍDICA. MULTA APLICADA EM DECORRÊNCIA DE DOAÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. ART. 81, § 2º, DA LEI 9.504/1997 REVOGADO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. OFENSA REFLEXA. [...] DESPROVIMENTO. 1. As regras para aplicação da lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o TSE, quanto ao valor da multa aplicada, seria necessário o reexame da legislação aplicável à espécie, bem como de fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede de apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (ARE 1212133 Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 05.02.2020).



Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente